Tribunal: TJBA
Processo: 8057578-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057578-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDUARDO SANTOS DE BRITO e outros Advogado(s): MARCELO APARECIDO CHAGAS IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA/IMEDIATA DA PENA COM BASE NO TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de EDUARDO SANTOS DE BRITO, visando à revogação da prisão determinada para a execução provisória/imediata da pena de 16 anos, 11 meses e 27 dias de reclusão, imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no Tema 1.068 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A defesa sustenta ausência de motivação concreta para a custódia, além de alegada retroatividade indevida da tese fixada pelo STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a execução provisória/imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri com base no Tema 1.068 do STF, independentemente da quantidade da pena aplicada; (ii) estabelecer se a aplicação da tese firmada no Tema 1.068 aos casos anteriores à sua fixação configura retroatividade in pejus; e (iii) determinar se a existência de condições pessoais favoráveis do réu impede a execução provisória/imediata da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus é instrumento processual adequado para impugnar a prisão decorrente de execução provisória/imediata da pena, por se tratar de matéria de direito, fundada em prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 da repercussão geral, fixou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, "e", do CPP, com redução de texto. A execução provisória/imediata da pena no âmbito do Tribunal do Júri possui fundamento constitucional autônomo (CF, art. 5º, XXXVIII, "d"), que prevalece, nesse contexto específico, sobre a regra geral do art. 283 do CPP, interpretada pelas ADCs 43, 44 e 54. A decisão impugnada não é prisão cautelar, mas ato de natureza executória, fundamentado na soberania do veredicto do júri e na tese firmada pelo STF, dispensando a motivação baseada nos requisitos do art. 312 do CPP. A tese do Impetrante sobre a retroatividade indevida do Tema 1.068 não prospera, pois normas e precedentes processuais têm aplicação imediata aos atos ainda não concluídos, conforme o princípio do tempus regit actum. A execução provisória/imediata foi determinada em 2025, após a publicação do precedente vinculante. As condições pessoais favoráveis do réu — primariedade, bons antecedentes, residência e ocupação lícita — não afastam, por si sós, a legitimidade da prisão quando esta se dá em execução provisória/imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, tampouco inviabilizam a medida quando há fundamento legal e constitucional vigente. A captura do paciente fora do Estado onde foi condenado corrobora, ainda que de modo secundário, a necessidade de efetivação da custódia executória, reforçando a sua legitimidade diante da gravidade da condenação e da natureza do crime (homicídio qualificado). IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LVII, LXVIII e XXXVIII, “d”; CPP, arts. 283, 312, 319 e 492, I, “e”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral), j. 12.09.2024; STF, ADCs nº 43, 44 e 54, j. 07.11.2019; STJ, AgRg no HC 842.969/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no RHC 193.986/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC 961320 MG 2024/0435425-3, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26/02/2025) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8057578-90.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MARCELO APARECIDO CHAGAS, e como paciente EDUARDO SANTOS DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,